Tribunal: TJPA
Processo: 0807120-26.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807120-26.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807120-26.2025.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que substituiu a prisão preventiva do acusado ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. O Ministério Público requereu a reforma da decisão e o restabelecimento da custódia preventiva, sob o argumento de periculosidade concreta do acusado. A defesa pugnou pela manutenção da decisão. O magistrado de origem manteve a decisão em juízo de retratação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da gravidade do delito imputado ao acusado e da ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração concreta de sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se justificando com base apenas na gravidade abstrata do crime imputado.

4.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, considerando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e impondo condições suficientes para assegurar o regular andamento do processo.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a decretação ou manutenção da prisão cautelar com base apenas em argumentos genéricos, como clamor social, gravidade abstrata do delito ou presunção de periculosidade.

6.

No caso concreto, não há notícias de reiteração delitiva, ameaça à instrução criminal ou tentativa de fuga, tampouco descumprimento das condições impostas, o que confirma a adequação das medidas alternativas aplicadas.

7.

A decisão recorrida encontra respaldo no princípio da presunção de inocência e na proporcionalidade das medidas cautelares previstas na legislação processual penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando ausentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, mesmo em caso de crime grave.

2.

A gravidade abstrata do delito não constitui, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3.

É legítima a imposição de medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, §2º; 319; CF/1988, art. 5º, LIV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 579776/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020; STF, HC 228157/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 06.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807120-26.2025.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra
decisão interlocutória
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que substituiu a
prisão preventiva
do acusado
ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA
por
medidas cautelares diversas
da prisão.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, consistente em homicídio qualificado.

Em
17/12/2024,
a defesa técnica do acusado formulou pedido de
revogação da prisão preventiva
e, de forma subsidiária,
sua substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Na referida data, o Juízo de origem determinou que a
unidade prisional
informasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
situação do preso
.

Posteriormente, em
decisão datada de 19/12/2024,
o magistrado
concedeu de ofício liberdade provisória
ao acusado, mediante a
imposição de medidas cautelares alternativas
, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente
recurso em sentido estrito
, sustentando que as
circunstâncias do crime de homicídio
imputado ao recorrido demonstram
sua periculosidade concreta
, o que justificaria a
manutenção da custódia preventiva
para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requereu, ao final, a
reforma da decisão recorrida
, para que seja
restabelecida a prisão preventiva
de ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA.

Em
contrarrazões
, a
defesa
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a
regularidade da decisão de primeiro grau
e a
inexistência de fundamentos concretos
a justificar a medida extrema.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que
revogou a prisão preventiva
do recorrido
ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA
, substituindo-a por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O Órgão Ministerial pugna pela
reforma da decisão
, sustentando que a gravidade concreta do delito — homicídio qualificado praticado contra o próprio irmão, com emprego de arma branca e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — demonstra a
periculosidade do agente
e a necessidade da
prisão cautelar
para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Com efeito, a
prisão preventiva
é medida de natureza
excepcional
, somente cabível quando devidamente
demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar
, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, portanto,
motivação concreta
, fundada em elementos do caso específico, não bastando a gravidade abstrata do crime imputado.

No caso vertente, embora a imputação verse sobre delito grave —
homicídio qualificado
—, verifica-se que o
Juízo monocrático
, ao revogar a custódia preventiva,
fundamentou adequadamente
sua decisão, impondo
medidas cautelares suficientes
para assegurar o acompanhamento processual do réu e resguardar a instrução criminal, dentre elas:
“Não cometer um novo crime ou contravenção penal; Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas; Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados); Não usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas alcoólicas; Não frequentar bares, boates, casas de Show, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares”

Tais providências se mostram
proporcionais e adequadas
ao contexto fático dos autos, sobretudo porque
não há elementos concretos
que indiquem que o recorrido,
em liberdade, venha a ameaçar testemunhas
,
embaraçar a instrução criminal
ou
evadir-se do distrito da culpa
.

O simples fato de responder a processo por crime grave
não é suficiente
, por si só, para justificar a manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SUPERVENIENTE À CUSTÓDIA TEMPORÁRIA. NOVO TÍTULO. MOTIVAÇÃO. CLAMOR SOCIAL.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. (...) 3.
Não é cabível a decisão da prisão cautelar fundada no clamor social que o crime gerou, na gravidade abstrata do delito e na mera conveniência da instrução penal, sem que sejam apontados motivos concretos que justifiquem a medida extrema.
4. (...) 5. Na hipótese, foi decretada a prisão temporária do então indiciado e sobreveio decisão que determinou a sua custódia preventiva, com novos fundamentos - comoção social, gravidade abstrata dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como o fato de o agente, citado por edital, não haver comparecido ao processo.
O decisum contém fundamentação inidônea, na medida em que não se ocupa de analisar, concretamente, a imprescindibilidade da prisão cautelar do réu
. 6. (...) 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente. (STJ - HC: 579776 SP 2020/0107979-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. EXTENSÃO DA ORDEM AO CORRÉU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP).
3. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar
. 4. (...) 5. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 228157 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-11-2023)

No presente caso, o que se extrai dos autos é que o fato, embora trágico,
decorreu de uma contenda familiar isolada
, sem notícias de
reiteração criminosa
,
ameaças às testemunhas
ou
tentativa de fuga
. Nada há, portanto, que demonstre que a liberdade do acusado
represente risco atual à ordem pública
ou à
aplicação da lei penal
.

Cumpre salientar que, após a concessão da liberdade provisória,
não há registros de descumprimento das condições impostas
, o que reforça a adequação e suficiência das medidas alternativas fixadas.

Dessa forma, considerando a
ausência de elementos concretos
que justifiquem a excepcional medida de segregação antecipada, impõe-se a
manutenção da decisão de primeiro grau
, em consonância com o princípio da
presunção de inocência
e com a
proporcionalidade das medidas cautelares
previstas na legislação processual penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual
, para
manter incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que
substituiu a prisão preventiva do recorrido ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA por medidas cautelares diversas da prisão
, por se encontrar
em conformidade com o art. 319 do CPP
, bem como com a
jurisprudência consolidada do STF e do STJ
.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 03/12/2025